Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. VINCULAÇÃO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS CONSTANTES NA OFERTA. CUMPRIMENTO PELO MUTUANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. QUESTÃO DE FATO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso em apreço, o contrato revela que, a princípio, foram observadas as condições ofertadas, uma vez que o número das parcelas e o valor das prestações guardam consonância com a proposta narrada, além do que, o próprio suplicante confirmou o depósito do montante pactuado em sua conta bancária.
2. Eventual ilegalidade acerca da atuação da instituição financeira demanda maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. A falsificação de assinatura, alegada pelo agravado atrai a necessidade de produção de prova pericial.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.